Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÕES INDENIZATÓRIAS ORIUNDAS DE MESMA RELAÇÃO CONTRATUAL. FUNDADAS EM FATOS DISTINTOS. IDENTIDADE DE PARTES E DO NEGÓCIO JURÍDICO. ISOLADAMENTE. NÃO CONFIGURA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. INAPLICABILIDADE DA PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 75647140) em face do Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em virtude da redistribuição dos autos do processo no 0782640-28.2025.8.07.0016 reputado supostamente conexo ao processo no 0781058-90.2025.8.07.0016.
2. O Juízo do 6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília afirmou haver comunhão de partes e causa de pedir e subsequentemente risco de decisões contraditórias (Id. 75647148). 2.1. O Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília assentou que, embora haja identidade subjetiva e menção ao mesmo negócio jurídico, as demandas versam sobre modalidades diversas de serviço (roaming internacional em viagem ao exterior, fato isolado de 2023, contra falhas reiteradas da rede mundial de computadores (internet) no âmbito residencial do consumidor, em 2025, com causas de pedir e pedidos não coincidentes, afastando a reunião por conexão.
3. A douta Promotoria de Justiça manifestou pela ausência de interesse público primário na controvérsia (Id. 77102976).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a mera identidade das partes e do negócio jurídico de prestação de serviços de telecomunicação são suficientes para caracterizar conexão entre ações indenizatórias baseadas em fatos e períodos distintos, atraindo a competência por prevenção de um dos Juízos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A regra prevista no art. 55 do Código de Processo Civil dispõe que haverá conexão quando 2 (duas) ou mais demandas ostentarem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. 5.1. A norma elencada no art. 55, §3o, do CPC estabelece que “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
6. No caso em deslinde, as demandas, embora originadas de um mesmo negócio jurídico de telecomunicação, decorrem de fatos autônomos e temporariamente dissociados.6.1. A primeira ação (0781058-90.2025.8.07.0016), relativa a roaming internacional, tem como causa de pedir fato isolado e pretensão indenizatória específica, enquanto a segunda (0782640-28.2025.8.07.0016) trata de falhas continuadas em serviço residencial de internet, com outro substrato fático e temporal.
7. Verifica-se, portanto, que não há, risco efetivo de decisões conflitantes, pois os fundamentos jurídicos e probatórios de cada demanda são distintos. 7.1. A mera coincidência de partes e de instrumento negocial não autorizam a reunião de processos, sobretudo diante da ausência de similitude alusiva à causa de pedir.
8. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2037926; Acórdão no 2034746; e Acórdão no 2034603.
IV DISPOSITIVO E TESE
9. CONFLITO ADMITIDO para declarar competente o Juízo suscitado (6o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília) no processo no 0782640-28.2025.8.07.0016, permanecendo no Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o processo no 0781058-90.2025.8.07.0016.
Tese de Julgamento: A mera identidade de partes e do instrumento negocial entre as partes não são suficientes para caracterizar conexão processual entre demandas indenizatórias fundadas em fatos e períodos distintos, notadamente quando ausente comunhão de causa de pedir ou de pedido, bem como diante da inexistência de risco concreto de decisões conflitantes.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 55, § 3o e art. 59, todos do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2037926; Acórdão no 2034746; e Acórdão no 2034603.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.